Tribunal: TJDFT
Processo: 0704240-63.2021.8.07.0008
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2023-01-06

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA E CONSTRANGIMENTO ILEGAL TENTADO. PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS.
1. Nos crimes praticados em contexto de violência doméstica contra a mulher, a palavra da ofendida tem especial relevo, mormente quando uníssona com a versão dada em sede inquisitiva e corroborada por outros elementos probatórios colhidos.
2. Não há que se falar em atipicidade da conduta, quando o réu age de forma intencional, prenunciando mal injusto e grave à vítima, que lhe causou temor.
3. O animus freddo, consistente em estar o agente com ânimo calmo e refletido, é prescindível para a configuração do tipo penal descrito no art. 147 do Código Penal.
4. Recurso desprovido.